Tribunal: STF
Processo: AI 855579
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. Prescrição da pretensão: matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. URPs de abril e maio de 1988: acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.